Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-16.2021.8.11.0098
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000249-16.2021.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LUANA DA SILVA SEBALHO - CPF: 004.407.771-86 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.140.816/0001-71 (APELADO), FELIPE ZORZAN ALVES - CPF: 270.530.348-01 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BARUDI LOPES CHIORO - CPF: 417.927.808-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA AGRAVADA – AR CITATÓRIO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO DIVERSO – PRELIMINAR RECONHECIDA – DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO MONTANTE – PREJUDICADO –
RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

O devido processo legal não foi observado em primeiro grau, suprimindo o direito de defesa da parte agravada, violando preceito constitucional e lei infraconstitucional federal. É manifesto o cerceamento de defesa no caso, devendo o feito retornar para devida oportunização à parte ré para que apresente impugnação à contestação.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000249-16.2021.8.11.0098

APELANTE:
LUANA DA SILVA SEBALHO

APELADA
: MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA

Egrégia câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUANA DA SILVA SEBALHO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n. 1000249-16.2021.8.11.0098, proposta em desfavor da
MONDELEZ LACTA ALIMENTOS LTDA, julgou parcialmente procedente
os pedidos contidos na exordial,

arbitrando o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral frente às peculiaridades do caso
. Por fim, condenou a apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
(Id 172091428).

Em suas razões (Id. 172091429), a apelante aduz, unicamente, a majoração do montante a título de dano moral pleiteando o importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões no Id. 172091440, em síntese, preliminarmente pugna pela nulidade processual ante a não intimação da parte apelada, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023